Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo no 2017.01.1.009089-2, a partir da citação da recorrente procedida por edital.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de "improcedência liminar do pedido" (art. 239 do CPC). 2.1. No âmbito da ação monitória admite-se a citação “por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum” (art. 700, § 7o, do CPC). 2.2. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
3. No caso em deslinde foi expedido mandado de citação para o endereço informado na petição inicial, mas a diligência não foi cumprida, diante da informação de que a agravante havia mudado de endereço. 3.1. Foi procedida a pesquisa por novos endereços nos sistemas Bacenjud, Infoseg e Siel. 3.2. Foram procedidas também diversas tentativas de localização da recorrente, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal e por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 3.3. Não está, igualmente, evidenciada a inércia por parte do credor, tendo em vista que ele informou os novos endereços a serem diligenciados em diversas ocasiões.
4. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital.
5. Recurso conhecido e desprovido.